Tribunal: TJDFT
Processo: 0002530-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E S P A C H O A Contadoria da COORPRE certificou que este precatório foi expedido no valor de R$ R$ 31.520,20, mas o valor de expedição correto do credor PAULO JOSE GOMES- CPF: 151.131.401-04 é de R$ 38.089,26 (id 16567366). Assim, oficie-se ao Juízo de Origem sugerindo a expedição de requisição retificadora, se o caso. Após a resposta do Juízo Fazendário, solicitem-se novos cálculos atualizados. Com a juntada destes, façam-se os autos conclusos para o deferimento da preferência constitucional e homologação dos cálculos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto